Tribunal: TJDFT
Processo: 0027624-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027624-96.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALEXANDRE ANCHIETA SOUZA, ANA LUCIA RINALDI VIEIRA, LEANDRO ANCHIETA SOUZA, MARIA DE FATIMA MORAIS ANCHIETA DE SOUZA, NATHALIE ANCHIETA SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, diante do conteúdo do ofício ID 21220005, enviada em resposta ao despacho ID 13411478, registro que foi esclarecido pelo Juízo de Origem que todas as requisições oriundas do processo de execução n. 0005368-84.2001.8.07.0001 deverão permanecer válidas, tendo em vista a condenação solidária dos executados. Assim, determino o prosseguimento do feito e passo a analisar os demais pedidos pendentes nos itens subsequentes. 2. Quanto ao pedido de preferência constitucional aviado pela credora MARIA DE FATIMA MORAIS ANCHIERA DE SOUZA no ID 7831145, fl.05, julgo prejudicado o pedido em razão da referida parte ter retirado certidão de crédito conforme ID 7831145. Além disso, ressalto que o adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição da República em se tratando de créditos de natureza alimentar (art. 100, § 2°) e que o presente precatório possui natureza comum, consoante natureza do crédito descrita na fl. 01 do id 7831145. 3. Quanto aos pedidos de habilitação de cessionários: 3.1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 15893064, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ALEXANDRE ANCHIETA SOUZA, intime-se a cessionária requerente HEIL ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário e a cadeia dominial. Inclusive, esclarecer se adquiriu os créditos de NATHALIE ANCHIETA SOUZA. 3.2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 10870680, referente aos direitos creditícios pertencentes aos credores NATHALIE ANCHIERA SOUZA E MARIA DE FATIMA MORAIS ANCHIETA SOUZA, anteriormente cedidos a BRASIL ATIVOS SA, intime-se a cessionária requerente ANTONIA PEREIRA DE SOUZA-ME para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração outorgada ao advogado; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; III) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 4. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac